Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-18.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006763-18.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON FABIANO RODRIGUES LEITE - CPF: 772.976.791-00 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR – TENTATIVA DE LEVANTAMENTO DE VALORES DA PENSÃO POR MORTE DA MÃE – MEDIDA INEXITOSA – ALEGAÇÃO DO BANCO DE INATIVIDADE DAS CONTAS DA FALECIDA – DÚVIDA PERTINENTE SOBRE DESTINAÇÃO DOS DEPÓSITOS COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA – REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Há interesse de agir quando o autor demonstra a

utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer como a única forma de satisfação/garantia do direito alegado, como no caso da obtenção de informações a respeito da destinação de valores da pensão por morte depositados na conta da falecida mãe do autor, sonegadas pelo Banco, porém, sob a justificativa insuficiente de que a conta está “inativa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006763-18.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JACKSON FABIANO RODRIGUES LEITE contra a r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, que nos autos da ação de “
Exigir Contas”
(Número Único 1006763-18.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A, julgou extinto o processo, porque, segundo o magistrado,
“ressai dos autos que a parte autora, apesar de intimada, não instruiu o feito com os
documentos que demonstrem o número da conta bancária em que o benefício previdenciário era depositado, como documento informativo do INSS, contendo os dados de forma clara e objetiva, ou ainda a cópia do cartão magnético,
razão pela qual não ficou caracterizado o interesse de agir no ajuizamento da presente ação”.
O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 75246958).

O apelante narra que formulou pedido de expedição de
“alvará judicial”,
objetivando levantar o saldo da pensão paga pelo INSS à sua falecida mãe Eremita Rodrigues Leite, e, naqueles autos, embora tenha apresentado extratos emitidos pelo INSS, que demonstram o depósito de valores da pensão na conta da falecida, o Banco Bradesco informou que as contas existentes em nome da sua mãe estão inativas.

Alega que, diante da afirmação do Banco, precisou ajuizar a presente ação, para que o apelado preste contas dos depósitos realizados.

Pede, pois, o provimento do recurso
“para julgar procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, determinado que o Apelado
preste contas ao Apelante, do saldo depositado na conta corrente n. 15.069, da agencia n .0252 -6, do Banco Bradesco S/A de titularidade de EREMITA RODRIGUES LEITE, falecida em 19.05.2007, portadora do RG n. 333.384, SSP/MT, inscrita no CPF n. 072.511.571 -87
, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnarem as que o Apelante apresentar”
(cf. Id. n. 78770964).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 78770968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor sustenta que descobriu, por meio do extrato emitido pelo INSS, que o valor da pensão por morte da sua mãe fora depositado na conta que ela possuía junto ao Banco apelado, porém, ao pleitear judicialmente a expedição de alvará (cf. Id. n.

78767486 - pág. 1), o o Banco que todas as contas em nome de sua mãe estavam inativas (cf. Id. n.

78767487 - pág. 6).

Sobre a ação de exigir contas, o art. 550 do CPC prevê que
“aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”
e o § 1º prevê que
“na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”.

Extrai-se dos documentos apresentados pelo autor, que foram realizados depósitos mensais na conta de Eremita Rodrigues Leite junto ao Bradesco, entre os meses de dezembro de 2006 até maio de 2007, de valores que variam entre R$ 247,94 e R$ 278,05, totalizando R$ 1.547,86 (cf. Histórico de Créditos emitido pelo INSS vinculado ao Id. n. 78767486), mas, ao requerer o levantamento desses valores, a medida não foi efetivada porque, segundo o Banco Bradesco, as contas de sua mãe estavam inativas.

O MM. Juiz extinguiu o feito por falta de interesse de agir, porque, segundo entendeu, o autor deixou de apresentar os documentos que demonstram o número da conta bancária em que o benefício previdenciário fora depositado, nem qualquer outro elemento informativo que pudesse viabilizar o processamento do pedido, como cartão magnético, documento do INSS, enfim, dados de conteúdo claro e objetivo.

Na verdade, admito que a utilidade do provimento jurisdicional reclamado pelo autor se apresenta perfeitamente demonstrada e justificada, sendo, pois, descabida a extinção prematura do feito à falta de “interesse de agir”, locução atrelada essencialmente ao problema da necessidade da intervenção judicial como forma de garantia/satisfação do direito alegado pelo autor; ora, por um lado, há prova de que a conta recebedora do crédito previdenciário existe, e existe junto ao Bradesco em nome da genitora do apelante, como também há prova de que o valor da pensão fora lá creditado, aspectos, aliás, sequer negados pelo Banco, que se limita apenas a dizer que a conta está “inativa”, o que de modo algum o isenta de justificar o recebimento do crédito ou de prestar contas acerca da movimentação da conta, de modo que o ajuizamento da presente ação desponta como medida necessária à obtenção das informações que o autor necessita para acessar os valores depositados na conta de sua falecida mãe.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, e determinar que o Banco Bradesco

preste contas ao apelante da efetivação dos créditos previdenciários, e, após a data da efetivação desses crédito, do saldo junto à conta corrente n. 15.069, da agencia n. 0252-6, do Banco Bradesco S/A, de titularidade de EREMITA RODRIGUES LEITE, falecida em 19.05.2007, portadora do RG n. 333.384, SSP/MT, inscrita no CPF n. 072.511.571-87, sob pena de responder pelas consequências legais.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021